Tribunal: CARF
Processo: 10380.904681/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904681/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.482 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez do respectivo indébito

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.481, de 13 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10380.904680/2014-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente conselheiro Evandro
Correa Dias.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904681/2014-17
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

inconformidade por entender que não restou comprovado crédito de pagamento indevido ou a
maior de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
A interessada transmite DCOMP para compensar débitos de IRRF com
crédito declarado em função de pagamento indevido no valor de R$
51.535,26, sob o código de receita 2362 - IRPJ- PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA
MENSAL, recolhido em 01/03/2011.
Na data da transmissão da DCOMP, a interessada declara utilizar R$
22.176,32 de crédito original.
Em 07/08/2014, o Despacho Decisório eletrônico não homologa a
supracitada declaração pelas seguintes razões:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em 19/08/2014, a contribuinte toma ciência do referido despacho
decisório e, em 18/09/2014, protocola manifestação de inconformidade,
fls. 10/14, para pleitear a revisão do despacho decisório por alegar a
existência de fato de crédito suficiente para compensação do débito
declarado.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade por entender que não existia o
crédito de R$ 51.535,26, eis que utilizada para pagamento e outro débito da própria Recorrente,
registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos
tributários vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, incluindo preliminar de nulidade de
incompetência da DRJ de Juiz de Fora e não acosta aos autos nenhum documento para
comprovar seu crédito.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação,
motivo pelo qual deve ser admitido.

Da nulidade de incompetência da DRJ de Juiz de Fora para julgar a manifestação
de inconformidade.

A Recorrente alega que a DRJ de Juiz de Fora não é competente para julgar a
manifestação de inconformidade, pois o domicílio dela é em Fortaleza, sendo que a
Delegacia competente para julgar é a de Fortaleza.

Tal alegação não deve ser provida, eis que de acordo com o Decreto 70.235/72
determina que o julgamento da manifestação de inconformidade seja feito pelo Órgão
competente, com julgadores administrativos investidos para tanto.

Inclusive este é o entendimento da jurisprudência do CARF, conforme pode se verificar
na ementa do v. acórdão 2401-008.977 abaixo colacionada.

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício:2007
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
REGULARIDADE.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de
jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em qualquer local
do território nacional.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
REGULARIDADE.
A transferência de processos administrativos entre as Delegacias de
Julgamentos (DRJ) é atividade de cunho meramente operacional, não
podendo se cogitar da nulidade da decisão de primeira instância se o
julgador tinha competência para análise da matéria.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 -SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que
o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais
situações.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA
DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo
quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
[...]

Da mesma forma, segue a ementa do v. acórdão 1301-004.928, que tratou da
incompetência territorial.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal
para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda
Pública Federal.

Diferentemente do que a Recorrente alega, a competência das DRJs é mista: parte
territorial, parte por matéria. Ou seja, a competência das DRJ é na verdade Nacional e
assim os julgamentos referentes a algumas matérias podem ser deslocados para outras
DRJ em face de outros critérios, independentemente da jurisdição, justamente para
tornar mais célere e eficaz o atendimento das demandas de julgamento a partir de
prioridades estabelecidas de forma centralizada.
Alinhado com a conclusão dos acórdãos acima citados, o Ministro da Fazenda no uso de
suas prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre atribuindo às DRJ
uma“jurisdição nacional”.
Confira-se, a título ilustrativo, PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO DE 2012.
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ,com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio,especificamente, impugnações e
manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: (...) (Destacou-se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda bem antes do julgamento da
DRJ de Juiz de Fora, no contexto da agilização propiciada pelos processos eletrônicos a
RFB editou Portaria atribuindo critérios outros para distribuição de processos às DRJs
independentemente da sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I -as prioridades estabelecidas na legislação;
II -a competência por matéria; e
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial relacionada
apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é nacional, conforme
aPortaria do Ministro da Fazenda que estabelece o Regimento da RFB.
Assim, qualquer DRJ pode julgar processo oriundo de qualquer lugar do País,sem
prejuízo algum ao direito de ampla defesa e contraditório, que será exercidos por meios
dos recursos.
Por todo o exposto, rejeito esta segunda preliminar de nulidade.
Mérito:
A Recorrente alega pagamento indevido no valor de R$ 51.535,26 e afirma que não
declarou tal valor como débito em DCTF nem mesmo o alocou para a quitação de
qualquer pagamento referente ao IRPJ por estimativa mensal.
Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, dos débitos apurados pela
Recorrente e apresentados na tela a seguir, aquele com vencimento em 31/03/2010, no
valor de R$ 1.855.229,66, foi declarado na DCTF referente a fevereiro de 2010, com
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

dois pagamentos alocados pela contribuinte para sua quitação: um no total de R$
1.604.368,78 e outro no valor de R$ 267.467,87, sendo que este último foi recolhido em
atraso sem acréscimo de multa de mora, mas com juros incluídos.
Vejamos as telas colacionadas no v. acórdão recorrido onde apontam que o débito e a
composição da quitação.
A seqüência de telas apresentada a seguir demonstra o débito e a composição de
sua quitação, bem como os montantes que compõem cada documento de
arrecadação utilizado.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, se pode observar que o
pagamento no montante total de R$ 267.467,87 teve como valor principal amortizado
R$ 211.236,65, por não ter sido incluída a multa de mora no documento de arrecadação,
restando, portanto o valor de R$ 39.624,23 de saldo devedor, quitado em 01/03/2011 no
DARF objeto de declaração de compensação.
Deste modo, fica caracterizada a alocação do pagamento no total de R$ 51.535,26 para
a quitação do débito do período de apuração de fevereiro de 2010, declarado pela
Recorrente em DCTF, não restando saldo credor para utilização diversa.
Da mesma forma, também não deve ser provida a alegação da Recorrente de que não
deveria ter pago a multa de mora por ter ocorrido a denuncia espontânea com a
apresentação da DCOMP, eis que no presente caso o débito foi previamente declarado
em DCTF, o que afasta o entendimento jurisprudencial do STJ.
O débito de fevereiro de 2010, declarado em DCTF, não tinha sido pago integralmente
pela Recorrente, sendo necessário utilizar o restante do crédito indicado na declaração
de compensação objeto deste processo para pagá-lo, ou seja o pagamento foi adimplido
em atraso. Muito tempo em atraso.
Assim, de acordo com a jurisprudência do E. CARF e do Superior Tribunal de Justiça -
STJ quando o débito é declarado em procedimento de compensação, com a indicação
previa em DCTF e o pagamento é feito em atraso, deverá incluir a multa de mora.
Vejamos as ementas de acórdãos do CARF e do STJ.
Acórdão da C. Câmara Superior da 1 Seção do CARF, número 101002.969:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2003, 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS DECLARADOS, MAS PAGOS A
DESTEMPO. INAPLICABILIDADE. O benefício da denúncia espontânea não
se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

declarados, mas pagos a destempo. (Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça STJ).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o
contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN. (Jurisprudência das
Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça STJ).

Não obstante, ainda que se possa discordar do entendimento acima, é mister reconhecer
que o STJ, em situações tais, não admite a “compensação” como sendo “pagamento”,
para o efeito de caracterização de denúncia espontânea, conforme julgados das suas
Primeira e Segunda Turmas (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA No 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
[...].
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer
razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo
incidência, de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o
contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CARACTERIZADA. PRECEDENTES.
Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, “a
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o
contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN” (AgRg no REsp
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.482 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

1.461.757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015.).
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1585052/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

Desta forma, também afasto a alegação da Recorrente de que não deveria ter pago a
multa de mora e que por isso teria crédito suficiente para compensar o débito de IRRF
indicado na presente PER/DCOMP objeto dos autos, devendo ser mantido o v.acórdão
recorrido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e nego provimento ao
Recurso Voluntário nos termos do meu voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital